Tribunal: TJSP
Processo: 1014148-87.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Bernardo do Campo – Sentença que concedeu a segurança – Estreita via processual que exige demonstração de plano do alegado direito líquido e certo – Significativa discrepância dos valores atribuídos ao imóvel pelas partes – O montante atribuído ao imóvel na Escritura de Compra e Venda se afigura muito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Bernardo do Campo – Sentença que concedeu a segurança – Estreita via processual que exige demonstração de plano do alegado direito líquido e certo – Significativa discrepância dos valores atribuídos ao imóvel pelas partes – O montante atribuído ao imóvel na Escritura de Compra e Venda se afigura muito aquém do valor apurado pela Administração Pública Municipal, afastando-se do que poderia ser considerada uma oscilação razoável dentro de um parâmetro médio de valor de mercado – Aplicação da inteligência do acórdão proferido no julgamento do Tema 1113 do STJ – Jurisprudência desta E. Corte – Direito líquido e certo não demonstrado – Sentença reformada – Recursos Oficial e Voluntário providos.